Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-13.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-13.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC - NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Em relação à omissão alegada pelos embargantes
João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues
, houve a sua devida análise,
inexistindo este vício no acórdão, não se prestando os embargos de declaração para a reapreciação da matéria.

Verificado a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para a devida correção da informação errônea quanto aos honorários advocatícios fixados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, THALLES DE SOUZA RODRIGUES
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1002720-13.2018.811.0000 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para fixar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual a ocorrência de contradição no julgado, uma vez que na fundamentação consta que os honorários advocatícios foram arbitrados em 1% sobre o valor da causa e na parte dispositiva constou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a contradição existente no acórdão e se esclareça se os honorários foram majorados para o montante de 1% sobre o valor da causa ou para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões em id. 36766965.

De outro lado, João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thales de Souza Rodrigues alegam a ocorrência de erro material no julgado, ao fundamento que os honorários advocatícios foram arbitrados em 1% sobre o valor da causa e ao final do voto, na parte dispositiva, fixou o valor em R$10.000,00 (dez mil ) reais.

Sustentam que houve omissão, visto que o Novo Código de Processo Civil não permite fixar honorários advocatícios em descompasso com o que preconiza o art. 85, §3o, do CPC, o qual dispõe os limites mínimos e máximos para arbitramento.

Asseveram que ao arbitrar 1%, a título de honorários advocatícios, sobre o valor da causa o julgado foi na contramão do que dispõe o escalonamento de percentuais fixados no mínimo de 5% e máximo de 8% previstos no artigo 85, §3o, II, do CPC.

Expõe que nos §§5o e 6o do artigo 85 do CPC, o qual se referem à gradação dos honorários advocatícios, independente do conteúdo da sentença.

Por fim pugnam pelo conhecimento dos presentes embargos para que sejam sanados o erro material e omissão apontados, para corrigir e integrar nova fundamentação legal da condenação em honorários advocatícios, aplicando-se, obrigatoriamente, a norma prevista no art. 85, §3o, III, do CPC, observando, enfim, o escalonamento de percentuais fixados no referido artigo, requerendo ao menos que seja aplicado o percentual mínimo de 5% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para fixar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, o cerne da controvérisa cinge-se à contradição e erro material contido no acórdão em relação ao valor dos honorários advocatícios fixados, eis que constou que devem ser arbitrados em 1% sobre o valor da causa e logo em seguida, fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pretendem ambas as partes a correção do erro material. E somado a isso, os embargantes João Henrique De Paula Alves Ferreira e Thalles De Souza Rodrigues também alegam que não há como se reduzir os honorários advocatícios em valores aquém dos patamares fixados pelo art. 85, §3o, do CPC.

Em relação ao erro material e contradição
, que assiste razão a ambos os embargantes.

No caso, apesar de o i. relator fundamentar que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados no importe de 1% sobre o valor da causa, ao redigir a parte dispositiva arbitrou os honorários em R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Entretanto, considerando os valores fixados por esta Egrégia Câmara em casos semelhantes, em que restou acolhido o pedido em sede de exceção de pré-executividade, demanda essa sem qualquer complexidade, por certo que deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação do voto.

Logo, deve ser mantida a parte dispositiva, corrigindo-se apenas o erro material na fundamentação, para constar “R$ 10.000,00 (dez mil reais)” onde lia-se “1% sobre o valor da causa”.

No que tange à suposta omissão quanto à impossibilidade de redução dos honorários abaixo dos patamares do art. 85, §3o, do CPC
, razão não assiste aos embargantes João Henrique De Paula Alves Ferreira e Thalles De Souza Rodrigues.

Isso porque,
conforme exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, verifica-se que restou claro o entendimento de que, quando da fixação dos honorários advocatícios,
também
devem ser observados os critérios subjetivos determinados no art. 85, §2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, a despeito do estabelecido no art. 85, §3o do CPC, também devem ser considerados os critérios subjetivos, e diante disso, restou bem esclarecido que a fixação se deu dessa foram, porque a
“matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo agravante não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional
”.

Ademais, a decisão restou fundamentada com base em entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que enfatizam que a fixação dos honorários deve ainda se dar, com observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, e a realidade do processo, de modo que, inexiste obrigatoriedade do juízo de decidir somente com base nos critérios objetivos (art. 85, §3o do CPC).

Logo, resta evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e os acolho parcialmente
para sanar o erro material no corpo do voto, nos termos da fundamentação acima,

mantida a parte dispositiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020